Tribunal: TJBA
Processo: 8015413-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8015413-28.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: GUSTAVO GOTARDO DOS SANTOS OLIVEIRA Advogado(s): LUIG ALMEIDA MOTA AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CANDIDATO APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO. EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por candidato aprovado em concurso público, contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender contratações terceirizadas e garantir sua nomeação. A parte embargante alega omissão e contradição quanto à análise do tema 683 da repercussão geral do STF e à ausência de justificativa para a contratação de terceirizados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao rejeitar a tese de preterição ilícita de candidato aprovado fora do número de vagas, diante da contratação de terceirizados para função análoga, à luz do entendimento fixado no Tema 784 da repercussão geral do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa à alegada preterição, afirmando que a simples contratação de terceirizados não implica, por si só, a conversão da expectativa em direito subjetivo à nomeação, nos termos da jurisprudência do STF (Tema 784). Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade no julgado, mas apenas o inconformismo do embargante com o desfecho da decisão, o que não autoriza a oposição de embargos declaratórios. A jurisprudência do STJ e STF é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que fundamente sua decisão. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material. A contratação de terceirizados durante o prazo de validade do concurso não gera, por si só, direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado fora do número de vagas, salvo se demonstrada preterição arbitrária e imotivada. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, desde que fundamente adequadamente sua decisão. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 37, II. Jurisprudência relevante citada: STF, RMS 34.516-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16.05.2017; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.969.458/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 24.06.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8015413-28.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante GUSTAVO GOTARDO DOS SANTOS OLIVEIRA e como apelada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por rejeitar os embargos de declaração , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça